Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE UNIDADES RESIDENCIAIS. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS DE PARTE DAS UNIDADES. MEDIDA NÁO RAZÕÁVEL. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE A TOTALIDADE DAS UNIDADES LITIGIOSAS. MANUTENÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do art. 678 do CPC, havendo indícios do exercício da posse, impõe-se a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se requerida pelo embargante.
2. Os documentos juntados aos autos indicam que os agravantes são possuidores do bem, conforme evidenciado pela cadeia dominial constante nos autos de origem. Assim, levando em consideração a necessidade de dilação probatória e a suspensão das medidas constritivas já determinada para parte do imóvel, não se revela razoável a continuidade das constrições sobre as demais unidades.
2. Agravo de instrumento provido.